Tribunal: STF
Processo: ARE 1506026
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 53, p. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE PRÓPRIA (EXECUÇÃO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região afirmou a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 29 da Lei 8.213/91, sem redução do texto, e dos incisos II e III do § 9º do mesmo dispositivo, com redução de texto, em relação aos professores que atuam na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



     2. Assim, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de professor concedido à parte autora deve ser revisado, para que o fator previdenciário seja afastado do cálculo da renda mensal inicial. 



    3. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei nº 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 



    4. Os honorários advocatícios seguem a sistemática prevista no art. 85 do NCPC. Considerando o trabalho adicional em grau de recurso, aplica-se o comando do §11º do referido artigo, devendo ser observadas, conforme o caso, as disposições dos §§2º a 6º e os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º. Assim, estabeleço a verba honorária em 15% sobre o valor das parcelas vencidas, considerando as variáveis dos incisos I a IV do §2º do art. 85 do NCPC. "



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 67).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 97; 102, §2º; 195, §5º; e 201 §§ 1º, 7º e 8º, da Constituição Federal, bem como ao decidido no julgamento da ADI 2.111. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 73, p. 9):



    “O acórdão recorrido reconheceu que o Supremo Tribunal Federal vem negando à aposentadoria do professor de educação infantil, ensino fundamental e médio, a qualidade de aposentadoria especial. Nada obstante, decidiu dar à aposentadoria de professor tratamento de aposentadoria especial. 



    A aposentadoria especial é aquela concedida aos segurados que trabalham, de forma permanente, expostos a condições prejudicias à saúde ou à integridade física (Lei n. 8.213/1991, art. 57). Essa espécie de aposentadoria não sofre a incidência do fator previdenciário no cálculo da sua renda mensal (idem, art. 29, II). 



    Para dar à aposentadoria de professor tratamento de aposentadoria especial, o acórdão invocou o status constitucional do benefício (art. 201 §1º), o princípio da proporcionalidade e o princípio da isonomia (art. 5º). Esses, porém, são fundamentos que se prestam a justificar qualquer decisão e, portanto, resultam em uma decisão não fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC”.



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso por concluir que, caso existisse, a ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa (eDOC 86).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pela prejudicialidade do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 159, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. FATOR PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À AUTARQUIA RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. - Parecer pela prejudicialidade do apelo, pela perda superveniente do objeto, ou pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração, acolheu o recurso com efeitos infringentes e deu provimento ao REsp para restabelecer a sentença de improcedência, atendendo assim a pretensão veiculada no recurso extraordinário. Cito a ementa da decisão (eDOC 146, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. FATOR PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TESE FIXADA PELO STJ, SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, NOS RECURSOS ESPECIAIS 1.799.305/PE E 1.808.156/SP (TEMA 1011/STJ). TESE FIXADA PELO STF, SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, NO RE 1.221.630/SC (TEMA 1091/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.



     2. No caso, caracterizada a omissão, no acórdão embargado, que considerou a impossibilidade de julgamento da matéria no STJ, ante o seu caráter constitucional, vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1011/STJ, firmou a tese de que "incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início da vigência da Lei 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999" (REsps n. 1.799.305/PE e 1.808.156/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 26/3/2021).



     3. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1091, estabeleceu a tese de que "é constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99" (RE 1.221.630 RG/SC, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, DJe de 19/6/2020). 



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença de improcedência”. (grifei)



    Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente